Tribunal: TJDFT
Processo: 0741412-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741412-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDERSON CABRAL DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação movida por EDERSON CABRAL DE BRITO, em que foi concedida a tutela provisória de urgência para que o ente público se abstenha de demolir a edificação erigida pelo autor/agravado. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia o provimento do agravo para cassar a r. decisão, permitindo a demolição da construção irregular. Sem preparo, ante a isenção legal. Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 19848099). Intimado, o autor/agravado apresenta contrarrazões (ID 20582713). A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21038775), oficia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. DECIDO. Em consulta ao andamento do Processo n. 0704581-93.2020.8.07.0018, constata-se que, aos 6/11/2020, restou prolatada sentença nos autos principais, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, revogando a tutela provisória anteriormente concedida. A prolação da sentença no processo faz com que ocorra a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento, porquanto superada a causa de interposição do recurso pela inauguração de nova fase processual, sobretudo quando a sentença revoga a tutela provisória concedida na r. decisão objeto do agravo de instrumento. Logo, proferida sentença nos autos principais, fica sem objeto o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta prejudicialidade, com supedâneo no art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 22:10:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator